Tribunal: TJMT
Processo: 0013353-89.2009.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013353-89.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CENTRO DE CANCER DE CUIABA LTDA - CNPJ: 02.933.369/0001-82 (APELANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 03.476.629/0001-09 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA LIDE. PERDA DO OBJETO APENAS QUANTO À TUTELA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ART. 52, § 3
.
, DA LEI 8.245/91 C/C ARTS. 493 E 499 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PARA APURAÇÃO DA RETOMADA INSINCERA E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu ação renovatória sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, em razão da entrega das chaves. A autora sustenta que a desocupação decorreu de conduta da locadora e postula a conversão do pedido em indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desocupação do imóvel no curso da ação renovatória implica perda total do interesse processual, autorizando a extinção do feito sem julgamento do mérito; (
ii
) saber se, frustrada a tutela específica de renovação por fato superveniente imputado ao locador, é possível a conversão da pretensão em perdas e danos no mesmo processo, com retorno à origem para instrução e apuração do dano.

III. Razões de decidir

3. A ação renovatória tutela, em sua substância, a preservação do fundo de comércio; inviabilizada a renovação no curso do processo por evento superveniente atribuído ao locador, a extinção sem mérito traduz formalismo
incompatível com a efetividade e com a vedação de negativa de jurisdição, remanescendo interesse na tutela pelo equivalente.

4. A Lei do Inquilinato contempla hipótese expressa de reparação quando a retomada não se realiza com a destinação alegada no prazo legal ou se revela pretexto, o que justifica o prosseguimento do feito para apuração de prejuízos e lucros cessantes, se confirmados os indícios de desvio de finalidade.

5. A conversão da tutela específica em perdas e danos encontra suporte no regime do CPC, especialmente quando a prestação originária se torna impossível no curso da demanda, sendo inadequada a exigência de nova ação autônoma para discutir consequência indenizatória logicamente conexa ao pedido renovatório frustrado.

6. No caso concreto,
i
nviável julgamento imediato do mérito indenizatório: a verificação de retomada insincera/destinação diversa e a quantificação do dano exigem dilação probatória, sob pena de cerceamento e supressão de instância
.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para instrução e prosseguimento, reconhecida a possibilidade de conversão do pedido renovatório em perdas e danos
.

Tese de julgamento: “1. A desocupação do imóvel no curso da ação renovatória não extingue, por si só, o interesse processual quando subsiste controvérsia sobre frustração imputável ao locador e sobre reparação do fundo de comércio. 2. Tornada impossível a renovação no curso do processo, admite-se a conversão da tutela específica em perdas e danos no mesmo feito, com reabertura da instrução para apuração da insinceridade da retomada e do
quantum
indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n
.
8.245/1991, art. 52, § 3
.
; CPC,
arts
. 493, 499, 1.013, § 3
.
, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n
.
2.121.365/MG,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n
.
1.838.214/MG,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n
.
2.004.107/PB
;
TJSP, Apelação n
.
1021662-59.2017.8.26.0114, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto
pelo
CENTRO DE CÂNCER DE CUIABÁ LTDA.
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre Elias Filho,
MM.
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Renovatória de Locação n. 0013353-89.2009.8.11.0041, ajuizada em face d
a

SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ
, que julgou extinta a pretensão deduzida na inicial, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00 por apreciação equitativa (ID 167048595).

Em suas razões (ID
.
344139394), a Apelante alega, em síntese, que a desocupação do imóvel no curso da lide não foi um ato de desistência voluntária, mas uma imposição fática decorrente da conduta da locadora, que inviabilizou a manutenção do fundo de comércio ao exercer uma retomada para uso próprio supostamente insincera.

Sustenta que o interesse processual remanesce para a apuração de perdas e danos, uma vez que o espaço teria sido destinado à exploração da mesma atividade oncológica por grupo concorrente, o que atrai a incidência do art. 52, § 3
.
, da Lei n. 8.245/91
, p
ugna
ndo
pela anulação da sentença para que o pedido renovatório seja convertido em indenizatório, com o retorno dos autos à origem para instrução.

Intimada (ID.
344139399
), a

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suar
contrarrazões.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial, tratando-se de direito disponível entre particulares.

Recurso tempestivo (ID
.
344139399
) e preparado (ID
344764879
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
CENTRO DE CÂNCER DE CUIABÁ

pretende a reforma da sentença recorrida para afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, buscando o reconhecimento da insinceridade do pedido de retomada do imóvel pela
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

e a consequente procedência do pedido principal convertido em perdas e danos, ou, alternativamente, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a necessária instrução probatória acerca da destinação dada ao imóvel e apuração do quantum indenizatório
.

Do cotejo dos autos

constato que o
recurso comporta
parcial
provimento
, em sua pretensão alternativa
. Vejamos.

Constou da
sentença recorrida
, no que
pertine
:

“(...
) T
rata-se de ação renovatória, ajuizada por
Centro de Câncer de Cuiabá Ltda
em face de
Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá
, todos qualificados.

A autora narra, em síntese, ter interesse em continuar com a locação do imóvel situado no andar do bloco
A(
2), possuindo 172,80 m2, sendo destinado à instalação e exploração de serviço de quimioterapia, que possui contrato de locação firmado em 01/03/1999, pelo prazo de 05 anos. O contrato foi prorrogado em 01/11/2004 por mais 05 anos.

Afirma, contudo, que a locadora se recusou a renovar a relação
ex

locato
sem justo motivo. Em virtude da resistência da locadora em anuir à pretensão de renovação amigável do vínculo locatício, ingressou com a presente ação a fim de preservar seu direito de renovação compulsória do contrato de locação.

Instruiu a inicial com documentos.

Devidamente citado, o réu contestou (ID 58376974 – pág. 195/206), preliminarmente sustentou carência da ação por falta de interesse processual. No mérito, realçou a impossibilidade em renovar o aluguel, visto que no segundo semestre de 2009 prestará serviço de Hemodiálise e precisará do espaço para armazenamento de insumos.

Defendeu que é lícito ao proprietário pedir ao inquilino que desocupe o imóvel para fins de uso próprio, nos termos do art. 52, II da Lei 8.245/91. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Com a peça de defesa colacionou documentos.

Impugnação à contestação (ID 58376977 – pág. 1/9).

As partes foram instadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendem produzir, tendo a parte autora pugnado pela produção de prova documental e oral,
enquanto que
a ré pela produção de prova documental, pericial e testemunhal.

Declaração de desocupação e entrega de chaves (ID 58376978 – pág. 214). Laudo de vistoria na pág. 215
.

A requerida postulou pela extinção do processo sem resolução do mérito (ID 58376978 – pág. 231).

O autor, por sua vez, não concordou com o pedido de extinção e pugnou por indenização equivalente.

É o relatório. Decido.

Preliminar de inexistência de interesse processual.

A requerida sustentou em sua defesa falta de interesse de agir, por se tratar de contrato de prestação de serviços e não de uma relação
ex

locato
.

Pois bem.

A preliminar invocada pela requerida se confunde com o mérito da lide, e com ele será analisado.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

Passo seguinte, entendo que as partes estão representadas nos autos e o feito se encontra instruído, razão pela qual passo ao seu julgamento de mérito,
conforme me permite o artigo 12, §2
.
, inciso VII (Meta 02-CNJ), do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação renovatória de locação de imóvel, ajuizada pela locatária, visando à prorrogação do contrato ajustado pelo período de 05 anos.

Contudo, o autor desocupou o imóvel e entregou as chaves, bem como foi realizada a vistoria. Com base nisso, a ré postulou pela extinção do processo sem resolução do mérito.

O cerne da controvérsia cinge-se em apurar se é o caso de extinção sem resolução do mérito ou substituição por indenização equivalente.

A matéria é regrada pela Lei 8.245/91, que estabelece as condições e os requisitos legais que fundamentam a pretensão renovatória, autorizando a retomada do imóvel nas hipóteses expressamente ressalvadas na lei.

No presente caso, se encerrou a locação pela desocupação do imóvel e a entrega das chaves, restando evidente que perdera o objeto a ação renovatória, eis que
já não há locação a ser renovada
.

Neste cenário,
resta prejudicado o pedido pleiteado pelo requerente, em razão do perecimento de seu objeto útil, restando a extinção do processo sem resolução do mérito
.

Nesse sentido:

(...) (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5107035-85.2019.8.09.0051, Rel. Des (a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2022,
DJe
de 16/05/2022)

(...) (TJ-MG - AC: 10000210086062001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

No tocante aos honorários advocatícios, segundo o entendimento jurisprudencial, devem ser pagos pela parte que deu causa à ação. Vejamos:

(...) (TJ-AM - AC: 06458501320188040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 06/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

Assim, considerando que no decorrer do processo a parte autora entregou as chaves, rescindindo a locação que pretendia, inicialmente, renovar, deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios
.

Ante o exposto e com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito
em face da perda do objeto
.

Ante o princípio da causalidade,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios
que, para evitar arbitramento de honorários em patamar elevado, fixo por apreciação equitativa em
R$ 1.500,00
(art. 85, § 8
.
do CPC)

(...)”
(ID.
344139393
)
(
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia
recursal
reside em definir se a desocupação do imóvel no curso de uma ação renovatória de locação, motivada
alegadamente por atos da locadora, acarreta a
inexorável
extinção do feito por perda de objeto ou se, diante do princípio da instrumentalidade das formas e da vedação ao enriquecimento ilícito, admite-se a conversão do pedido de tutela específica (renovação) em perdas e danos dentro da mesma relação processual.

Pois bem
.

No caso
sub judice
,
após provocação da parte,
o Juízo
a quo

extinguiu o feito sob o fundamento de que, com a entrega das chaves,
“
já não há locação a ser renovada
”
, esvaziando-se o interesse de agir.

Em que pese o costumeiro acerto do magistrado sentenciante, d
ata vênia, tal entendimento
se
apega a um formalismo que não se coaduna com a sistemática do Código de Processo Civil, tampouco com a
mens legis
da Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91).

Ao contrário do que constou na sentença, a
ação renovatória não é um fim em si mesma, mas um instrumento de proteção do fundo de comércio
, de modo que, q
uando a renovação se torna impossível no curso da lide não por vontade do locatário, mas por fato superveniente imputável ao locador (no caso, a alegada asfixia da atividade e retomada insincera), a extinção do processo sem resolução do mérito configura
patente
negativa de jurisdição.

Ainda mais quando a
perda do objeto é apenas parcial (quanto à tutela específica de renovar)
, hipótese em que o
interesse processual
se
transmuda, persist
indo em relação
à tutela pelo equivalente monetário.

Validar a extinção neste cenário seria permitir que a parte Apelada se beneficiasse de sua própria torpeza, violando a boa-fé objetiva processual (art. 5
.
do CPC)
, especialmente quando há fortes indícios de
retomada baseada em premissa falsa (uso próprio)
e de que
a locadora forçou a saída da locatária,
ocasião em que
a extinção da renovatória sem a análise dessa ilicitude premiaria o descumprimento da
própria
Lei do Inquilinato.

É que
Lei 8.245/91

prevê expressamente o dever de indenizar quando a retomada para uso próprio se revela insincera (destinação diversa ou não utilização no prazo legal)
, conforme dispõe o § 3
.
do art. 52:

“
Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

(...)

§ 3
.

O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio
,
se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições,
ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar.
”

Ora,
in
casu
, a
Apelante trouxe aos autos indícios robustos de que a
SANTA CASA
destinou o espaço a terceiro (Centro de Oncologia de Cuiabá Ltda. – COC) para exploração da mesma atividade, o que, em tese, atrai a incidência da norma indenizatória dentro da própria lógica da ação renovatória frustrada.

Nesse contexto, o fundamento
da sentença de que a conversão violaria a estabilização da lide (art. 329 do CPC) não prospera diante da norma cogente do
art.
499 do CPC, que dispõe:

“
Art. 499.
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.
(...)”

Ora, o referido artigo evidentemente
não exige o ajuizamento de nova ação autônoma quando a impossibilidade da tutela específica (renovação) decorre de atos praticados ou fatos ocorridos no curso do processo (art. 493 do CPC)
, mas, ao
contrário, o sistema processual moderno impõe o sincretismo e a efetividade.

Ademais, também é evidente que o
pedido de renovação
constitui uma
obrigação de fazer (celebrar novo contrato)
, sendo pacífica a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
a conversão em perdas e danos é cabível em qualquer fase processual quando a tutela específica se torna
inviável, independentemente de pedido explícito na inicial, pois o pedido indenizatório está implícito no pedido de tutela específica frustrada.

Nesse sentido:

“(...)
Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica
. Precedentes.
(...)”
(
STJ.
REsp n. 2.121.365/MG, rel
.
Min
.
Regina Helena Costa,
1ª
Turma,
j. 0
3/
0
9/2024,
DJe

0
9/
0
9/2024)
(
g.n
.)

Em caso semelhante,
mutatis mutandis
, e
mbora trate da apuração de aluguéis, o STJ firmou o entendimento de que, mesmo com a extinção da renovatória, é possível prosseguir com a apuração de valores devidos no período
, do que se depreende logicamente que,
se é possível apurar aluguéis, também deve ser possível apurar a indenização pelo fundo de comércio perdido
, como no caso
sub judice
.

Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ENTREGA DO IMÓVEL. DIFERENÇAS DOS ALUGUÉIS REFERENTES AO "PERÍODO DA GRAÇA". COBRANÇA. POSSIBILIDADE
. APURAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DO ALUGUEL PELA PERÍCIA OFICIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A sentença de procedência do pedido renovatória produz efeitos
ex

tunc
, isto é, o novo aluguel é devido desde o primeiro dia imediatamente posterior ao fim do contrato primitivo. Fixado o novo valor do aluguel, pode remanescer saldo relativo às diferenças de aluguéis vencidos em favor do locador ou do locatário, a depender de o novo valor ser, respectivamente, maior ou menor do que o original.
As diferenças, se existentes, a teor do art. 73 da Lei n. 8.245/1991, serão executadas nos próprios autos da ação renovatória
" (REsp 1.929.806/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 13/12/2021).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
o locatário vencido na ação renovatória deverá pagar, a partir do término do contrato até a desocupação do imóvel, o aluguel fixado pela perícia, para a hipótese de renovação
. Precedentes. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso especial dos segurados provido.

3. Agravo
interno a que se nega provimento.
”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.838.214/MG, rel
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
9/10/2023,
DJe

16/10/2023)
(
g.n
.)

Ressalte-se que
a própria Lei 8.245/91, em seu art. 52, § 3
.
,
transcrito acima,
prevê o direito à indenização se a retomada for insincera
, de modo que, in
terpretar que essa indenização só pode ser buscada em via autônoma, após 16 anos de litígio onde já se discute a sinceridade do pedido,
como o fez o Juízo
a quo
,
atenta contra a razoável duração do processo e a economia processual
, pois, à toda evidência, o
pedido de renovação (art. 51) traz consigo, implicitamente, a pretensão de manutenção do fundo de comércio; perecendo o primeiro por culpa da ré, deve o Judiciário entregar o segundo sob a forma de indenização.

Em caso análogo,
de
outro Tribun
al
Pátrio:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL.
AÇÃO RENOVATÓRIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA LIDE. LOCATÁRIA AUTORA QUE MANIFESTA INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PARA APURAÇÃO DO CORRETO VALOR LOCATÍCIO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
SOMENTE COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO, MAS NÃO COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL
. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA APURAÇÃO DO VALOR
DE MERCADO DO ALUGUEL DEVIDO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO ANTIGO ATÉ A DATA DE EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE
. Sentença de extinção da ação quanto ao pedido renovatório e de procedência quanto à redução do valor locatício. Insurgência das locadoras Rés que não se sustenta. Valor locatício apurado por perícia judicial realizada por "expert" de confiança do Juízo, cujas conclusões não foram impugnadas pelas partes. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente arbitrados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJSP
. R
AC
n.
1021662-59.2017.8.26.0114,
r
el
. Des.
L. G. Costa Wagner,
j.
09/08/2021, 34ª Câmara de Direito Privado,
p.
18/08/2021)
(
g.n
.)

Contudo, n
ão obstante o reconhecimento do erro de procedimento do juízo
a quo
,
no caso concreto não é possível julgar o mérito desde logo, pelo princípio da causa madura (
art. 1.013, § 3
.
, do CPC
)
.

Isso porque a Apelante sustenta que
a
SANTA CASA
destinou o imóvel ao grupo Centro de Oncologia de Cuiabá
-
COC para a exploração de atividade idêntica
,
questão fática que exige instrução probatória rigorosa
para aferir sua ocorrência, assim como a
prova da insinceridade da retomada e a quantificação do dano (valor do fundo de comércio e lucros cessantes)
igualmente
reclamam a produção de prova documental suplementar, testemunhal e, muito provavelmente, perícia técnica contábil.

Logo, d
ecidir o mérito neste momento implicaria
patente
cerceamento de defesa e supressão de instância, além de violar o contraditório, uma vez que a instrução foi interrompida pela sentença
recorrida, que
extinguiu o feito prematuramente, impedindo a produção dessas provas cruciais.

Com tais considerações
,
tenho que
a anulação da sentença é medida
que se impõe
,
possibilitando que o feito
prossiga em sua fase instrutória visando a apuração
das perdas e danos
pela frustração da renovação
pretendida inicialmente.

Dia
nte
d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
CENTRO DE CÂNCER DE CUIABÁ LTDA
. para

ANULAR

a sentença
recorrida,
reconhecendo a possibilidade de conversão da pretensão renovatória em perdas e danos
, determinando o retorno dos autos à
origem para o regular prosseguimento do feito, nos termos do art. 52, § 3
da Lei 8.245/91 c/c art. 499 do CPC.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que
anula
a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ
,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026